Tribunal: TJDFT
Processo: 0739586-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0739586-02.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE DE ANCHIETA CALIXTO IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por JOSE DE ANCHIETA CALIXTO, contra decisão proferida pelo PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Narra o impetrante que é servidor deste Tribunal de Justiça, onde foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de peculato furto (art. 312, § 1o, do CP). Em audiência de custódia foi concedida liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares diversas, dentre as quais o afastamento da função pública e proibição de frequentar as dependências do Tribunal, nos autos do inquérito policial no 0739743-69.2021.8.07.0001. Aduz que a autoridade indigitada de coatora, ao tomar conhecimento da decisão proferida em audiência de custódia, “de forma exorbitante e à margem da lei”, determinou a suspensão do pagamento de salários do impetrante, sem que fosse instaurado processo administrativo ou oportunizada a ampla defesa e contraditório. Sustenta que a decisão não encontra fundamento jurídico, porquanto o artigo 319 do Código de Processo Penal não prevê a suspensão do pagamento de salários, mas apenas o afastamento da função pública. Ressalta que o salário é o único meio de sobrevivência do impetrante e da própria família, que dele depende economicamente, configurando direito assegurado no artigo 7o da Constituição Federal. Argumenta que a Lei de Improbidade Administrativa determina a mantença da remuneração do acusado durante o período do afastamento, na forma do artigo 20, recentemente alterado pela Lei no 14.230/2021, para garantir a sobrevivência do imputado até decisão final alicerçada em processo onde se observem as garantias constitucionais já citadas. Fundamenta que a suspensão do pagamento de salário em razão de processo criminal afronta os artigos 5o, inciso LVII e artigo 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal, dos quais se extraem os princípios da presunção de inocência e irredutibilidade de vencimentos, segundo julgado do Supremo Tribunal Federal que transcreve, por sua ementa. Assevera que a redução ou suspensão de salário de pessoa investigada criminalmente configura também antecipação de pena e afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal-administrativo. Menciona, ainda, que o impetrante sofre de doença psiquiátrica grave, denominada cleptomania, caracterizada por impulso irresistível de furtar objetos sem qualquer utilidade. Nesse sentido, assevera que se trata de patologia que poderá determinar a exclusão da culpabilidade, na forma do artigo 26 do Código Penal, segundo jurisprudência que colaciona. Diante dos argumentos expostos, pugna pela concessão liminar da ordem, considerando presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. Quanto ao primeiro, segundo entende, está configurado pela ausência de fundamento jurídico para a suspensão do pagamento de salários. A respeito do perigo da demora, destaca que o impetrante é “arrimo de família”, sendo dele a única fonte de renda para a subsistência própria e de toda a família, de forma que a suspensão do pagamento dos salários poderá prejudicar direitos básicos, “como de se alimentar”. Ressalta, ainda, o diagnóstico de doença grave. Requer, portanto, a concessão da liminar, initio litis e inaudita altera pars, nos termos do artigo 7o, inciso III, c/c o artigo 1o, caput, da Lei no 12.016/2009, “para determinar à Autoridade Coatora, PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL, que adote imediatas providências no sentido restabelecer de imediato o pagamento dos vencimentos do servidor/impetrante, inclusive o referente ao mês de novembro de 2021.” No mérito, pede a confirmação da liminar, “concedendo a segurança pleiteada para determinar à Autoridade Coatora que restabeleça em definitivo o pagamento dos vencimentos do servidor/impetrante.” Relatado o essencial, passo a decidir. Nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, a concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença concomitante de dois requisitos: a relevância jurídica da fundamentação e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito líquido e certo do impetrante. Nesse passo, na forma do artigo 319, inciso VI, do Código de Processo Penal, é legal a suspensão cautelar da função pública do servidor, para evitar que no exercício da atividade funcional, em razão dela ou utilizando-se das facilidades inerentes à investidura no cargo, cometa novo crime ou prejudique a regular persecução penal. A medida terá lugar quando presente “justo receio da utilização da função pública para o cometimento de crimes, atendido os demais pressupostos previstos pelo artigo 282 da norma processual penal”. Do artigo 319 e incisos do Código de Processo Penal, entretanto, não se divisa a possibilidade de suspensão do pagamento de salários do servidor público. Outrossim, segundo as disposições constantes do artigo 321 do Código de Processo Penal, o princípio da legalidade ou da tipicidade das medidas cautelares veda que sejam impostas cautelares que não estejam previstas no rol do artigo 319 já citado. No que diz respeito à possibilidade de aplicação da medida em sede de processo administrativo, tampouco há previsão legal. Ao contrário disso, tanto a Lei no 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos), como a Lei no 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), ao tratar sobre o afastamento preventivo do servidor, indicam que a remuneração não sofrerá prejuízo. Confira-se: Art. 147. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração. (grifo nosso). Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual. § 1o A autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, do emprego ou da função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida for necessária à instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos. (grifo nosso) No que diz respeito ao artigo 45 da Lei no 8.112/1990, trata-se de previsão de descontos em folha de pagamento por eventuais faltas ao expediente ou, mediante autorização do servidor, empréstimos consignados e outras despesas pessoais. Não diz respeito à possibilidade de suspensão do pagamento. Afere-se, pois, nesse exame perfunctório, próprio dos pedidos liminares, que a suspensão de pagamento de salários do servidor afastado em razão da prática de crime pode, em tese, afrontar o princípio da legalidade. De outra sorte, devem ser observadas para a imposição de medidas cautelares, seja na esfera penal, seja na esfera administrativa, as disposições constitucionais que estabelecem os princípios da presunção de inocência e irredutibilidade de salários, consignados nos artigos 5o, inciso LVII e artigo 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal. Isso porque, considerando o princípio in dubio pro réu, após a persecução penal ou o processo administrativo, o agente poderá ser absolvido, de modo que a medida de suspensão do pagamento de salários poderá configurar antecipação indevida do provimento condenatório, que tem como um dos seus efeitos a perda do cargo público, por meio de decisão motivada e cuja aplicação somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado da sentença. Por fim, não se pode ignorar que a aplicação de qualquer medida restritiva de direitos deverá observar o princípio do devido processo legal. No caso sob exame, existe inquérito policial instaurado, no bojo do qual foram aplicadas as medidas cautelares de natureza penal. Não há, entretanto, processo administrativo iniciado em desfavor do impetrante, de forma que a medida cautelar, diga-se novamente, no exame superficial possível em sede de liminar, não respeitou a garantia constitucional do devido processo legal. Diante das considerações acima, é possível verificar a relevância jurídica da fundamentação. No que diz respeito à possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação, dos documentos acostados ao feito, notadamente a declaração de imposto de renda exercício 2021, ano-calendário 2020 (fls. 126/134), afere-se que o impetrante tem os salários percebidos pelo cargo público como única fonte de renda. Verifica-se, ainda, que toda sua família, composta por esposa e três filhos, são dependentes economicamente do impetrante, que inclusive declarou despesas com educação da prole. Ademais, o impetrante acostou documento que demonstra que em consulta psiquiátrica realizada em 25/11/2021, foi diagnosticado com transtorno dos hábitos e dos impulsos, especificamente “roubo patológico”, o que certamente implicará em novos gastos com saúde, inclusive demonstrados por meio dos receituários de controle especial também juntados do mandamus. (fls. 138/139). Conclui-se que a suspensão do pagamento dos salários do impetrante poderá colocar em risco a sua subsistência e de toda sua família, inclusive de três filhos que ainda dependem dele financeiramente. Há risco, ainda, de inviabilidade de realização de tratamento para doença grave recentemente diagnosticada, o que demonstra a possiblidade de dano irreparável ou de difícil reparação para o impetrante e toda a família. No mesmo sentido do exposto, trago à colação o seguinte julgado desta Corte: 1. Não poderá ser suspenso o pagamento da remuneração de servidor público afastado das funções em decorrência de prisão preventiva e posterior condenação penal, quando ausente trânsito em julgado ou processo administrativo regular, por prevalecerem, no caso, os princípios constitucionais da presunção de inocência e irredutibilidade dos vencimentos. (Acórdão 1337776, 07060759020208070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nessas razões, DEFIRO o pedido liminar, para que sejam retomados os pagamentos dos salários do impetrante JOSÉ DE ANCHIETA CALIXTO, inclusive aqueles porventura não realizados em face da decisão administrativa proferida pela d. autoridade indigitada de coatora, até julgamento final deste writ. Expeça-se, com urgência, ofício para a Secretaria de Gestão de Pessoas deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para que cumpra a presente decisão. Notifique-se a autoridade coatora acerca do presente writ, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 10 de dezembro de 2021 15:48:44. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora